Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Reiteração na prática dos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal. Paciente está sendo processado por tentativa de feminicídio contra a mesma vítima. Gravidade in concreto da conduta. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Impetração admitida; ordem denegada.